Tribunal: CARF
Processo: 13731.000308/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000308/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.734 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/08, em razão de apuração de omissão
de rendimentos tributáveis no exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/09/2009 (fl. 28) e, em 07/10/2009,
apresentou a impugnação de fl. 02/03, alegando que não houve omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000308/2009-99
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000308/2009-99

porque este já havia informado o montante de R$178.466,53 em sua DIRPF/2007 como
rendimento recebido da CEDAE.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração objeto do lançamento não foi entregue pelo recorrente, devendo
ser cancelada
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Companhia Estadual
de Águas e Esgotos - CEDAE , no valor de R$ 6.400,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
A Notificação de Lançamento no 2007607450723375091 (e-fls. 5/8), lavrada em
14/09/2009, impôs ao interessado a infração por omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor anteriormente citado.
O julgamento anterior, após analisar os argumentos expendidos pela defesa,
resolver por manter o referido crédito tributário pelas fundamentações, a seguir expostas:
Analisados os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou declaração
original para o exercício de 2007 em 19/04/2007, na qual informou, realmente, o
montante de R$178.466,53 a título de rendimentos tributáveis recebidos da CEDAE
(fls. 14 a 20).
No entanto, em 19/07/2009 foi apresentada, para aquele exercício, declaração
retificadora na qual reduziu-se o valor de rendimentos tributáveis recebidos da
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000308/2009-99

CEDAE para o montante de R$172.066,53, mantido o mesmo imposto de renda retido
na fonte informado na declaração original, com consequente redução de saldo de
imposto a pagar (fls. 21 a 25).
Temos então que o presente lançamento teria sido motivado por suposta
declaração retificadora que teria modificado os valores anteriormente declarados como recebidos
da CEDAE de R$ 178.466,53 para R$ 172.066,53.
Com sua peça recursal (e-fls. 43/48), o interessado apresenta um histórico
meticuloso acompanhado de diversos documentos, entre os argumentos recursais, destacamos os
seguintes:
...
Quanto a qualquer retificação de declaração, cabe aqui o seguinte registro: Este
contribuinte/recorrente nunca apresentou, espontaneamente ou não, Retificadora
de sua DIRPF 2007/2006.
...
Na declaração original deste contribuinte foram declarados dois rendimentos
recebidos da CEDAE, um de R$ 131.200,00 e outro de R$ 47.255,53, que somados
dão a quantia de R$ 178.466,53, como a mesma compensação de IRRF de R$
34.936,34, e o imposto de renda apurado a pagar foi de R$ 1.934,20, já quitado em
cota única, e os valores destes rendimentos são incontestáveis, por serem os corretos,
e por isso, não contestados em fase de impugnação (Docs. 5-A a 5-1).
Em simples cálculo aritmético, pode-se constatar que na declaração original os
rendimentos recebidos da CEDAE declarados foram de R$ 178.466,53, superiores aos
R$ 172.066,53 de rendimentos lançados na "declaração retificadora", em R$ 6.400,00,
que com a utilização do mesmo IRRF de R$ 34.936,34, foi apurado o saldo de
imposto de renda a pagar de R$ 1.934,20, que já foi pago em cota única.
Na mesma sistemática de cálculos, na declaração original foi apurado imposto
de 1.934,20, na "declaração retificadora" de R$ 174.20, ou seja, o contribuinte já
pagou a maior, comparando-se os dois valores devidos, a quantia de R$ 1.760,0, ou
seja (R$ 1.934,20 — R$ 174,20 = R$ 1.760,00).
Desta forma, mesmo admitindo-se que o levantamento feito pela Fiscalização e
ratificado no Acórdão recorrido, mesmo se correto fosse, referido imposto já se
encontrava pago, posto que, oriundo da mesma DIRPF 2007/2006, desde a sua
apresentação em original.
Mesmo na alegada hipótese de que na existência de "declaração retificadora",
ela venha em substituição à declaração original, e assim devendo prevalecer, como
afirmou o Ilustre Relator Luiz Ernesto Moraes Silva, em seu voto, obviamente que
não poderia ser desconsiderada, que a quantia de crédito tributário no valor R$
1.760,00, apurada por sua tese, tenha, automaticamente, gerado um crédito ao
contribuinte do mesmo valor de R$ 1.760,00 (R$ 1.934,20 da original — R4 174,20 da
"retificadora"), em sua versão original, e neste caso, por lei e por justiça, débito e
crédito devem ser compensados entre si, posto que, ressalte-se, mais uma vez,
oriundos da mesma DIRPF 2007/2006, e nada deveria ter sido cobrado ao contribuinte
ora recorrente.
Em suma, o interessado nega veementemente que tenha feito qualquer declaração
retificadora e reduzido os valores recebidos. Da mesma forma, assevera que a declaração original
já havia apurado o imposto cobrado neste lançamento (R$ 1.760,00) o qual foi quitado mediante
pagamento de cota única.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000308/2009-99

Analisando os documentos apresentados, identificamos que dos autos consta
comprovante de rendimentos (e-fls.11); Termo de Rescisão contratual (e-fls. 12); e DIRPF
original (e-fls. 14/20), apresentados com a peça inicial, sendo que a peça recursiva reapresenta
estes documentos.
De fato, notamos que a Notificação de Lançamento no 2007607450723375091,
em tese, base deste lançamento, identifica como parâmetro a declaração retificadora no
07/36.272.345 (e-fls. 5), entregue em 19/07/2009.
Contudo, cópia desta declaração (e-fls. 90) traz no rodapé desta página a
informação que aquela declaração foi alterada pela declaração no 07/45.072.337.
Isto aponta para a existência de retificadora adicional, porém dos autos não consta
cópia deste documento nem mesmo de notificação de lançamento que tenha imputado ao
contribuinte a cobrança de crédito tributário.
O máximo que se tem nos autos é uma cópia da tela do sistema Profisc (e-fls. 26)
com um resumo de crédito tributário que cita esta declaração retificadora adicional como
parâmetro para sua constituição. Diga-se de passagem, que este crédito tributário possui o
mesmo valor do constante na notificação (e-fls. 5/8).
Inicialmente, pensei em propor uma diligência à Unidade de Origem a fim de
providenciasse a instrução complementar dos autos e elucidasse maior destes fatos mediante a
produção de informação fiscal, porém entendo que ela não modificaria os seguintes fatos: a)
Negativa do interessado quanto à autoria da entrega desta retificadora; b) A provável existência
do pagamento integral dos valores confessados na DIRPF original.
Com efeito, em que pese o fato de o recorrente não ter juntado os autos com o
recolhimento integral do IRPF em cota única, entendo que seja bem provável que ele conste dos
sistemas informatizados da RFB e, também, entendo que, pelas circunstâncias deste caso
concreto, não é razoável simplesmente ignorar a argumentação recursal de que não enviou
retificadora alterando os rendimentos inicialmente informados.
Por todo o exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000308/2009-99

Fl. 101
DF CARF MF
Original